Tribunal: TJES
Processo: 5022070-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Patrimônio Histórico / Tombamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022070-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, após o indeferimento o pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos (Mitra Arquidiocesana de Vitória), determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à assistência judiciária gratuita com base em presunção de hipossuficiência; e (ii) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legal diante da pendência de agravo de instrumento que discutia o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos depende de comprovação inequívoca de insuficiência de recursos (art. 98 do CPC). A ausência de provas documentais impede a concessão do benefício.
4. O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspendeu os efeitos da decisão, permitindo a extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos depende de comprovação de hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 290, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Mitra Arquidiocesana de Vitória
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Não Fazer movida em face do
Município de Vitória
.

Como se observa da sentença recorrida, assinada eletronicamente em 04/07/2022 (id 4979253), foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita à autora e, diante da ausência de pagamento das custas processuais iniciais, determinado o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290, 268 e 296, I, do CPC e do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. Além disso, a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais relativas ao cancelamento da distribuição, com base no art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas razões recursais (id 4979259), a Apelante alega, em síntese, que o cancelamento da distribuição, antes do julgamento definitivo do
Agravo de Instrumento
que discute o indeferimento da assistência judiciária gratuita, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça. A Apelante afirma ainda que, por ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, goza de presunção de hipossuficiência e, portanto, teria direito ao benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o
Município de Vitória
, em suas contrarrazões (id 9306170), defende a manutenção da sentença, argumentando que a Apelante não comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que seria indispensável para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme o entendimento pacificado na jurisprudência pátria, sendo regular a extinção.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Mitra Arquidiocesana de Vitória
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Não Fazer movida em face do
Município de Vitória
.

Como se observa da sentença recorrida, assinada eletronicamente em 04/07/2022 (id 4979253), foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita à autora e, diante da ausência de pagamento das custas processuais iniciais, determinado o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290, 268 e 296, I, do CPC e do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. Além disso, a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais relativas ao cancelamento da distribuição, com base no art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas razões recursais (id 4979259), a Apelante alega, em síntese, que o cancelamento da distribuição, antes do julgamento definitivo do
Agravo de Instrumento
que discute o indeferimento da assistência judiciária gratuita, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça. A Apelante afirma ainda que, por ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, goza de presunção de hipossuficiência e, portanto, teria direito ao benefício da gratuidade da justiça.

De início, observo que o recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, estando em conformidade com o disposto nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual
conheço do apelo
interposto.

A matéria devolvida ao crivo deste colegiado consiste em analisar, primeiramente, a possibilidade de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos e, em segundo lugar, a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das custas processuais, antes do julgamento de agravo de instrumento que questionava o indeferimento da assistência judiciária.

I - Da Justiça Gratuita para Pessoa Jurídica

A Apelante, Mitra Arquidiocesana de Vitória, argumenta que, por ser uma instituição religiosa e sem fins lucrativos, deveria ter direito ao benefício da gratuidade de justiça com base em uma presunção de hipossuficiência. Sustenta, ainda, que a negativa desse benefício fere os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende de
comprovação inequívoca de insuficiência de recursos
, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. No caso específico de instituições sem fins lucrativos, como a Apelante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que tais entidades não gozam de presunção automática de hipossuficiência, sendo necessário que apresentem documentos que comprovem sua real condição financeira.

A propósito, cito a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (destaquei)

Nesse contexto, ainda que a Apelante alegue ser uma entidade filantrópica e religiosa,
não trouxe aos autos provas suficientes
que demonstrassem a incapacidade de arcar com as custas processuais. A simples afirmação de que sobrevive de doações e rendimentos, sem a apresentação de documentos contábeis ou financeiros que sustentem essa alegação, não é suficiente para justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

Além disso, como bem pontuado pelo juízo de origem e destacado pelo Apelado em suas contrarrazões, em outros processos a Apelante já recolheu as custas processuais, o que revela que possui condições financeiras de arcar com tais despesas. Essa conduta reforça a presunção de que a Apelante possui capacidade financeira para suportar os custos deste processo.

Portanto, a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deve ser mantida, pois está em consonância com o entendimento consolidado tanto no âmbito desta Corte quanto no STJ.

II - Da Extinção do Feito por Ausência de Pagamento das Custas

A segunda questão diz respeito à legalidade da extinção do processo, diante da ausência de pagamento das custas iniciais, sem que fosse aguardado o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pela Apelante contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

O argumento da Apelante é de que a extinção do processo violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a demanda deveria ter sido suspensa até o julgamento do agravo de instrumento.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. Nos termos do art. 290 do CPC, o não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias após a intimação da parte, autoriza o cancelamento da distribuição do feito. A regra é clara e visa assegurar o regular desenvolvimento processual, sendo o recolhimento das custas um pressuposto de constituição e validade do processo.

Ademais, o fato de o agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça não ter sido recebido com efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC, permite o prosseguimento da demanda no juízo de primeiro grau, sem necessidade de aguardar o julgamento daquele recurso. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 290, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
Indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e, descumprida a ordem de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe. Cediço que o recebimento do agravo de instrumento no efeito devolutivo, não suspende o procedimento da ação principal. Sem o prévio recolhimento das custas iniciais, não há a formação válida do processo, logo, sob o ponto de vista processual, a inércia da parte acarreta a extinção do feito
. (TJMG; APCV 5003644-02.2023.8.13.0686; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 23/05/2024; DJEMG
23/05/2024
) (destaquei)

No caso dos autos, em 07.12.2021, foi proferida decisão indeferindo seu pedido de assistência judiciária (ID 4979250), contra a qual a parte interpôs o Agravo de Instrumento número 5000992-08.2022.8.08.0000 onde,
em 15.02.2022, foi proferida decisão (ID 2128523), indeferindo o pedido de efeito suspensivo,
razão pela qual, diante da não efetivação do preparo, correta a sentença ID 4979253,
proferida em 08.07.2022
, extinguindo o feito por ausência de preparo.

Portanto, a sentença proferida que cancelou a distribuição e extinguiu o processo está em plena conformidade com a legislação e com a jurisprudência. O recolhimento das custas é pressuposto essencial para o regular andamento processual, e sua ausência, quando não justificada por meio da concessão da justiça gratuita, acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III - Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
interposto pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Em razão do ingresso do apelado nesta fase recursal, fixo, em seu favor, honorários de sucumbência no percentual de 10 % (dez por cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §1º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar